Tribunal: STF
Processo: HC 182619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos da Silva Neto, advogado, em benefício de Rômulo Gonçalves de Figueiredo Marques, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 566.029/RJ, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0009989-30.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Mônica Tolledo de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 28.9.2016, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o caput do art. 29 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de agentes). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 26 de julho de 2012, por volta de 22h30min, nas proximidades do Motel Champion, no início da Rodovia Presidente Dutra, no Bairro Jardim América, circunscrição da 38ª Delegacia de Polícia, nesta cidade, o denunciado Rômulo Gonçalves, com vontade livre e consciente de matar, previamente ajustado com sua própria companheira, a denunciada Gabrielle Oliveira, e um homem ainda não identificado, efetuou vários disparos de arma de fogo contra Diogo José Nogueira Dias, provocando nele as lesões corporais descritas no auto de exame cadavérico de fls. 126/127, que foram a causa de sua morte.
    Consta nos autos que Diogo José foi atraído por Gabrielle Oliveira, com quem mantivera relacionamento amoroso, para a estação metroviária da Pavuna, onde foi abordado pelos agentes da empreitada criminosa. Logo em seguida, Rômulo Gonçalves e seu comparsa constrangeram a vítima a permanecer sob o jugo dos algozes, sendo, mais tarde, levado ao local de seu extermínio sob os olhares de sua ex-namorada, tudo conforme as imagens captadas pelas câmaras de segurança da estação.
    Quando Gabrielle Oliveira já não mais se fazia presente na cena delitiva, Rômulo Gonçalves, ainda ombreado pelo cúmplice, encurralou Diogo José contra a parede de um imóvel abandonado, promoveu brutal espancamento e, usando uma pistola calibre .40 municiada com projéteis pertencentes às forças policiais do Estado do Rio de Janeiro, a curta distância, abriu fogo contra ele, ceifando sua vida de modo extremamente cruel, porque a vítima acabou morrendo asfixiada com o próprio sangue.
    Impulsionados pelo sentimento de vingança, resultante de entreveros havidos entre Diogo José e sua ex-namorada, os denunciados agiram por motivo torpe.
    Elaborando minucioso plano de delito e atraindo a vítima para uma cilada, os denunciados, livre e conscientemente, em conluio, se valeram de um modo de execução que dificultou as chances de defesa da vítima” (fls. 2-3, e-doc. 2).
    O paciente foi preso preventivamente em 5.10.2016 (e-doc. 30). Consta do decreto cautelar:
    “O Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados às fls. 941/943. É O BREVE RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. O presente inquérito policial foi instaurado em razão do registro de ocorrência pelos crimes narrados acima em que foi vítima Diogo José Nogueira Dias. Conforme aduzido na denúncia, o acusado Rômulo, previamente ajustado com sua companheira Gabrielle e um terceiro indivíduo não identificado, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Diogo, que foram a causa eficiente de sua morte. Consta dos autos, que Diogo foi atraído por Gabrielle para a estação metroviária da Pavuna, onde se encontravam os demais agentes que praticaram o crime. Após, quando Gabrielle já não mais estava, Rômulo espancou brutalmente Diogo, e, após, à curta distância, efetuou diversos disparos. No caso que aqui se cuida, os crimes tiveram motivação torpe, qual seja, sentimento de vingança devido a desentendimentos entre a vítima e Gabrielle. Destarte, conforme aduzido na denúncia, o crime foi cometido de modo cruel, tendo a vítima morrido asfixiada com o próprio sangue. Com base em cognição superficial verifica-se que há indícios de autoria e materialidade, consubstanciada no suporte probatório mínimo produzido em sede policial, conforme os termos de declaração de fls. 30/31, 34, 36/38, 58/63, 202, auto de reconhecimento de pessoa de fls. 549/550 e 553/556 e demais documentos e imagens que instruíram os autos. Com efeito, a instrução criminal encontra-se em seu limiar e a custódia cautelar dos denunciados, nesta fase da instrução probatória, se mostra necessária como garantia da ordem pública e da livre instrução criminal. Ressalte-se que as testemunhas arroladas na inicial acusatória, ainda não foram ouvidas em Juízo. Assim, a necessidade da oitiva das testemunhas que presenciaram total ou parcialmente a ação criminosa faz com que se torne imperiosa a custódia dos acusados, seja para conveniência da instrução criminal, seja para assegurar a aplicação da lei penal. No mais, a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio social o indivíduo que diante do modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, considerando que delitos como este dos autos estão assustando a sociedade, encontrando-se todos a espera de uma pronta intervenção do Poder Judiciário, mesmo que de natureza ainda provisória, deve ser decretada a prisão dos acusados para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e elucidação dos fatos em busca da verdade real, quando da instrução processual. Com base nestes fatos, a segregação cautelar mostra-se devidamente adequada e necessária, sendo certo que as outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP não são suficientes, pois se trata de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, bem como presentes os requisitos do art. 312 e das hipóteses previstas no inciso I e parágrafo único do artigo 313, ambos do CPP. Ante os fundamentos acima expostos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RÔMULO GONÇALVES DE FIGUEIREDO MARQUES E GABRIELLE OLIVEIRA MACEDO. Expeçam-se os respectivos MANDADOS DE PRISÃO” (e-doc. 3).
    Em 14.2.2019, sobreveio decisão de pronúncia pelos mesmos delitos descritos na denúncia, tendo sido negada ao paciente a possibilidade de aguardar o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade:
    “Deixo de reconhecer aos acusados o direito de aguardarem o julgamento em liberdade pelos seguintes motivos: Os réus tiveram decretadas suas prisões preventivas, respondendo ao processo recolhidos ao cárcere, sendo certo que permanecem íntegros e inalterados os motivos que justificaram a manutenção de sua custódia cautelar até a presente data.
    Finda a primeira fase da instrução, encontram-se pronunciados em um primeiro Juízo de admissibilidade, não havendo qualquer alteração favorável do quadro fático existente.
    Os fatos imputados aos réus possuem natureza de extrema gravidade, assim como as condições em que se deram, conforme se depreende dos depoimentos acima analisados. Assim, as circunstâncias indicam a necessidade da manutenção de suas prisões preventivas, para a garantia da ordem pública, a fim de impedir que novos crimes sejam praticados.
    Finalmente, in casu, observa-se não ser cabível a substituição da prisão preventiva dos acusados por qualquer das medidas cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, as quais se mostram absolutamente insuficientes, inadequadas e insatisfatórias para assegurarem a ordem pública e a instrução criminal, já que não trazem maiores garantias de que poderiam impedir que os réus voltassem a praticar crimes e exercessem influência sobre as testemunhas, observando as circunstâncias concretas acima elencadas, razões pelas quais, com fundamento no artigo 312 e no artigo 413 § 3º, ambos do Código de Processo Penal, mantenho as prisões dos acusados” (fl. 10, e-doc 23).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0009989-30.2020.8.19.0000, cuja medida liminar foi indeferida pela Desembargadora Mônica Tolledo de Oliveira.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 566.029 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, Presidente, indeferido liminarmente essa impetração em 11.3.2020, aplicando à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega: “trata-se de paciente preso preventivamente desde o dia 05.10.16, ou seja, há mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses sofrendo com sua liberdade de locomoção cerceada, por esperar o curso de um processo que se arrasta por mais de 3 (três) anos, após o recebimento da denúncia em 28/09/2016, sem contar que os fatos são do longínquo ano de 2012” (fl. 16, e-doc. 1).
    Assevera que, “após notória demonstração de que há excesso de prazo, cumpre salientar, neste ponto, que não se pode imputar a atividade defensiva do paciente, seja em sua vertente de autodefesa ou na técnica, qualquer fato que tenha contribuído para a dilação excessiva do prazo da medida restritiva que por ele é experimentada” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “1) Seja deferida a medida liminar em habeas corpus, com a consequente EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, UMA VEZ QUE ESTÃO PRESENTES AMBOS OS REQUISITOS LEGAIS, PARA QUE SEJA FRANQUEADO AO MESMO AGUARDAR EM LIBERDADE AO JULGAMENTO, DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL.
    (…) No mérito, seja confirmada a decisão liminar já deferida e CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao mesmo pelo excesso de prazo de duração do processo, ou, caso Vossas Excelências entendam mais conveniente, a fixação de uma medida cautelar alternativa à prisão” (fls. 31-32, e-doc. 1).
    Em 18.3.2020, indeferi o requerimento de medida liminar e determinei a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Primeira Vara Criminal e do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital/RJ e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e com o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    As informações foram prestadas (e-doc. 39 e e-doc. 40), tendo sido esclarecido que o julgamento do paciente foi designado para 22.4.2020. 
    O pedido formulado pela defesa de reconsideração da decisão pela qual indeferido o requerimento de liminar foi rejeitado (e-doc. 44).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (e-doc. 45).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus está prejudicado.
    Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 566.029, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0009989-30.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Mônica Tolledo de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, em 7.4.2020, a Terceira Câmara Criminal julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0009989-30.2020.8.19.0000, tendo denegado a ordem requerida pela defesa. Assim, substitui-se o ato coator apontado e objeto de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça estadual.
    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora